Tribunal: STF
Processo: AR 1834
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
EMENTA



    Questão de ordem em ação rescisória. Retificação da ata de julgamento. Sessão inaugural que contou com os votos, registrados no sistema, dos Ministros Ricardo Lewandowski (Relator), Cármen Lúcia (Revisora), Ayres Britto, Eros Grau e Marco Aurélio. Registro em ata apenas dos votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Relator) e Marco Aurélio, que precederam o pedido de vista do Ministro Joaquim Barbosa. Questão de ordem que se resolve no sentido de que se retifique a ata para nela fazer constar os votos dos Ministros Ayres Britto e Eros Grau, já liberados para publicação, da Ministra Cármen Lúcia (Revisora) e dos Ministros Ricardo Lewandowski (Relator) e Marco Aurélio, já registrados em ata.